Tribunal: STF
Processo: HC 71238
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI:
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA: EXAME.
            I. - O exame aprofundado de provas não e possivel em sede
de  "habeas  corpus",  notadamente  quando  objetiva  a  anulação  de
julgamento do Tribunal do Júri.
            II. - H.C. indeferido.